Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA PROVA EMPRESTADA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente fundamentada a decisão judicial que deferiu a interceptação telefônica, não há que se falar em inadmissibilidade da referida prova. Ademais, a utilização da prova emprestada no processo penal, desde que asseguradas as garantias constitucionais, é plenamente admitida.
2. Deve ser acolhido o pedido de absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o réu participou da empreitada criminosa.
3. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo para absolver o apelante pelo crime de roubo circunstanciado.
4. Acolhido o pedido de absolvição, restam prejudicados os pleitos de reforma da dosimetria e de detração penal formulados pela Defesa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o recorrente quanto ao crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.